Tribunal: TJMT
Processo: 1010383-32.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010383-32.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELINETE DA SILVA LIMA - CPF: 021.219.361-90 (INTERESSADO), MATEUS DA SILVA SANTOS (INTERESSADO), NATANAEL DA SILVA SANTOS (INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (EMBARGANTE), ISAEL DOS SANTOS - CPF: 017.009.981-45 (EMBARGANTE), RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH (EMBARGADO), ELINETE DA SILVA LIMA - CPF: 021.219.361-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. SOLTURA DO PACIENTE NO CURSO DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente Isael dos Santos, contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1010310-66.2017.8.11.0003, pela qual o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis decretou a prisão civil do paciente por inadimplemento de obrigação alimentar. O impetrante sustentava ausência de resistência deliberada ao cumprimento da obrigação, dificuldades financeiras que inviabilizariam o pagamento integral, risco de demissão do emprego formal e insuficiência de fundamentação do decreto prisional, requerendo a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da soltura do paciente ocorrida no curso do julgamento do writ, remanesce interesse processual apto a justificar o prosseguimento da ação constitucional e a análise do alegado constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A ação de
habeas corpus
pressupõe, como condição de procedibilidade, a existência de ameaça concreta ou efetiva restrição à liberdade de locomoção do paciente. Cessada a coação pela soltura do paciente — ocorrida em 04/05/2026, conforme informações prestadas pelo juízo a quo —, desaparece o objeto sobre o qual recairia a tutela constitucional, tornando prejudicada a análise do mérito do
writ
.

4. A perda superveniente do objeto, decorrente da extinção da situação de constrangimento que motivou a impetração, impõe a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual
.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "A soltura do paciente no curso do habeas corpus impetrado contra decreto de prisão civil por inadimplemento alimentar acarreta a perda superveniente do objeto da ação constitucional, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado por

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA

em favor do
paciente

ISAEL DOS SANTOS

em face de decisão proferida nos autos de
Cumprimento de Sentença nº1010310-66.2017.8.11.0003, em que o juízo singular
decretou a prisão civil do paciente.

Em suas razões
, sustenta que
a decisão impugnada reconhece a existência do pagamento parcial e a proposta de parcelamento, o que evidencia que o paciente não adota postura de
resistência deliberada ao cumprimento da obrigação alimentar.

Esclarece que a fixação de parcela superior a R$350,00
inviabilizaria a sua própria subsistência, e o cumprimento das demais obrigações essenciais, inclusive para manutenção de seu núcleo familiar.

Argumenta que o paciente exerce atividade laboral formal e sua manutenção na prisão gera risco de demissão, o que poderia representar a supressão da única fonte estável de renda do paciente.

Além disso, oferece o seu único veículo para servir como garantia na composição da dívida,
bem como impugna a decisão que determinou a prisão como
sem fundamentação adequada.

Ao final, requer a imediata suspensão da ordem de prisão civil com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por prisão domiciliar ou outra modalidade menos gravosa que preserve o vínculo laboral.

A liminar foi indeferida no id. 353591357.

Opostos Embargos de Declaração no id. 35436852,
que foram rejeitados no id. 362819390.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr.
Theodosio
Ferreira de Freitas, opina pela denegação da ordem no id. 360280893.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no id. 373810854.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, observa-se que a presente ação constitucional se fundamenta no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal,
em que o impetrante tece argumentos para afastar o decreto prisional.

No caso em exame, consta, nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que o paciente foi posto em liberdade em 04/05/2026 (id. 373810854
e id. 373810856
)
.

Assim, análise de eventual constrangimento ilegal se mostra prejudicada devido à soltura do paciente. Neste sentido:

EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS .
PRISÃO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO JULGADO PREJUDICADO.
1 .
A soltura do paciente em decorrência do cumprimento do prazo prisional acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse processual.

(TJ-MG - Habeas Corpus Cível: 43165407120258130000, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 05/12/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/12/2025)
– grifo proposital

Diante do exposto
,
julgo extinto o presente
habeas corpus
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, VI, do CPC
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026